Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712048-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ROBERTO PEREIRA BACELETTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. SERVIDORES DISTRITAIS. PLANO COLLOR. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM REJAUSTES ULTERIORES. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu o direito dos servidores distritais vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF - SINDIRETA/DF à reposição das perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao índice de preço ao consumidor - IPC - de março, abril maio e junho/1990. 2. Impõe-se a realização da distinção entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o presente cumprimento de sentença, pois o Recurso Especial tratou sobre a revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93), enquanto a situação dos autos trata de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. Precedente. 3. Segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, é cabível a compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I com os reajustes posteriores, concedidos à categoria do requerente, uma vez que não foram analisados na fase de conhecimento nem na execução coletiva, e para evitar enriquecimento ilícito. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3°, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC; 1o da Lei 6.899/1981; 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante a fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010